Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704436-03.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GUILHERME PESSOA MARREIROS DE ALMEIDA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Consoante determinação do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento da apelação interposta (id 30534235), em razão de suposta ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, haja vista que a sentença monocrática acolheu a impugnação e retificou o valor da causa para R$196,00 (cento e noventa e seis reais). Publique-se. Comunique-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator